Tribunal: CARF
Processo: 11080.004841/2001-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 06/03/1996 a 29/05/2000
IRRF. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO. RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO ENTREGA DCTF. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada a ausência de recolhimento do imposto sobre renda retido na fonte incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, a autoridade fazendária determinará o valor do tributo e dos consectários legais a serem lançados por meio de Auto de Infração, sobretudo quando ausente, igualmente, a entrega da Declaração de débitos e créditos tributários federais – DCTF, não havendo se falar em improcedência do feito, mormente quando a contribuinte não consegue rechaçar a acusação fiscal com razões e documentos hábeis e idôneos atinentes ao período lançado.
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO. LANÇAMENTO NA SUCEDIDA QUANDO DA SUA EXISTÊNCIA. VALIDADE.
O lançamento fiscal promovido em face de empresa existente quando da realização da ação fiscal e, bem assim, da lavratura do Auto de Infração, encontra lastro na legislação de regência, com perfeita identificação do sujeito passivo, na forma que exige o artigo 142 do Código Tributário Nacional, não fazendo qualquer sentido lógico ou jurídico exigir da autoridade fiscal o conhecimento de fato futuro e incerto, qual seja, a extinção da companhia e, por conseguinte, sucessão por outro contribuinte, posteriormente a constituição do crédito tributário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 06/03/1996 a 29/05/2000
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/03/1996 a 29/05/2000
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.004841/2001-59
ACÓRDÃO
1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA PORTOALEGRENSE DE TURISMO SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 06/03/1996 a 29/05/2000
IRRF.
AUSÊNCIA
RECOLHIMENTO.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO. NÃO ENTREGA DCTF. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada a ausência de recolhimento do imposto sobre renda retido na
fonte incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, a autoridade
fazendária determinará o valor do tributo e dos consectários legais a serem
lançados por meio de Auto de Infração, sobretudo quando ausente,
igualmente, a entrega da Declaração de débitos e créditos tributários
federais – DCTF, não havendo se falar em improcedência do feito,
mormente quando a contribuinte não consegue rechaçar a acusação fiscal
com razões e documentos hábeis e idôneos atinentes ao período lançado.
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO. LANÇAMENTO
NA SUCEDIDA QUANDO DA SUA EXISTÊNCIA. VALIDADE.
O lançamento fiscal promovido em face de empresa existente quando da
realização da ação fiscal e, bem assim, da lavratura do Auto de Infração,
encontra lastro na legislação de regência, com perfeita identificação do
sujeito passivo, na forma que exige o artigo 142 do Código Tributário
Nacional, não fazendo qualquer sentido lógico ou jurídico exigir da
autoridade fiscal o conhecimento de fato futuro e incerto, qual seja, a
extinção da companhia e, por conseguinte, sucessão por outro
contribuinte, posteriormente a constituição do crédito tributário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 06/03/1996 a 29/05/2000
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
2
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/03/1996 a 29/05/2000
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
3
RELATÓRIO
EMPRESA PORTOALEGRENSE DE TURISMO SA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrado Auto de Infração, cientificado em 21/05/2001 (Folha de rosto AI., e-fl.
1.037), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF, decorrente da constatação de ausência de recolhimento do imposto incidente sobre
rendimentos do trabalho assalariado, em relação ao período de apuração de 06/03/1996 a
29/05/2000, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 1.037/1.045, Relatório Fiscal, de e-fls.
1.032/1.034, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl.
1.984/1.990, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-10.488, de 26 de outubro de
2006, de e-fls. 2.271/2.276, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF Período de apuração: 06/03/1996 a 29/05/2000
Ementa: IRRF. FALTA DE RETENÇÃO VERIFICADA APÓS ENCERRADO 0 PERÍODO DE
APURAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. O entendimento da Receita Federal, expresso em
Parecer Normativo, é de que, verificada a falta de retenção de fonte após a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, cabe, em relação à fonte pagadora, tão-somente a exigência de multa
de oficio e juros isolados, que A época carecia de previsão legal.
IRRF. RETENÇÃO E FALTA DE RECOLHIMENTO. Ocorrendo a retenção e o não
recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de
oficio e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento A
tributação e compensar o imposto retido.
Lançamento Procedente em Parte.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 2.354/2.363,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva da recorrente (EPATUR), tendo em
vista a sua extinção, em 08/11/2010, sendo nula, portanto, qualquer intimação àquela, como fora
reconhecido pelo próprio Judiciário.
Em defesa de sua pretensão, esclarece que a recorrente, quando da efetivação do
lançamento, perpetrado em 21.05.2001, encontrava-se em processo de liquidação autorizado pela
Lei Complementar Municipal no 447/00, processo que fora encerrado em 08.11.2010, nos termos
da Ata de Assembleia Ordinária e Extraordinária convocada para este fim e publicada no Diário
Oficial do Estado, extinguindo-se definitivamente, não podendo, assim, figurar no polo passivo da
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
4
presente relação tributária, recaindo sobre o Município de Porto Alegre, na condição de acionista
majoritário, com 99,9999% das ações, todo o passivo da EPATUR, na qualidade de sucessor.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente,
uma vez que os fatos geradores objeto do lançamento, lavrado em 21/05/2001, se referem ao
período de apuração de 31/10/1997 a 29/05/2000, não tendo a notificação do julgamento da
impugnação sido implementada validamente até o presente momento e, mesmo que se entenda
válida a notificação realizada em 16.10.2015 dirigida à extinta EPATUR – vê-se que passaram-se,
desde o julgamento pela Delegacia da Receita Federal, mais de 9 (nove) anos sem notificação,
razão pela qual, resta extinto o crédito em face da prescrição intercorrente.
No mérito, após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do
feito, mormente tratando-se de imposto sobre a renda, arguindo a imunidade recíproca entre o
Município de Porto Alegre (sujeito passivo) e a União (sujeito ativo), a teor do disposto no artigo
150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, o que fulmina de inconstitucionalidade a
presente exigência fiscal.
Opõe-se ao lançamento, aduzindo que os créditos dos empregados que tiveram
suas verbas trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, diga-se: Demóstenes Gonzales,
Espólio de Valmir de Oliveira Azevedo, Eudósio Gonzáles e Luiz Salomon Smejoff, e cujas retenções
entendeu por lançar o Fisco Federal, foram pagos diretamente pelo Município de Porto Alegre e
não pela extinta EPATUR, a qual não possui receitas próprias e, portanto, condições de suportar
esse ônus, o que culminou posteriormente com a própria extinção da EPATUR, atraindo a
aplicação do artigo 158, inciso I, da CF, sendo despropositada a exação fiscal.
Alega que, mesmo se admitindo a obrigação da retenção e recolhimento do
imposto sob análise, este não incide sobre verbas eminentemente de natureza indenizatória, o
que se vislumbra na hipótese dos autos, consoante documentação constante do processo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, a contribuinte deixou de recolher imposto sobre a
renda retido na fonte – IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, em relação ao
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
5
período de apuração de 06/03/1996 a 29/05/2000, conforme devidamente explicitado no Auto de
Infração e Relatório Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva da recorrente (EPATUR), tendo em
vista a sua extinção, em 08/11/2010, sendo nula, portanto, qualquer intimação àquela, como fora
reconhecido pelo próprio Judiciário.
Em defesa de sua pretensão, esclarece que a recorrente, quando da efetivação do
lançamento, perpetrado em 21.05.2001, encontrava-se em processo de liquidação autorizado pela
Lei Complementar Municipal no 447/00, processo que fora encerrado em 08.11.2010, nos termos
da Ata de Assembleia Ordinária e Extraordinária convocada para este fim e publicada no Diário
Oficial do Estado, extinguindo-se definitivamente, não podendo, assim, figurar no polo passivo da
presente relação tributária, recaindo sobre o Município de Porto Alegre, na condição de acionista
majoritário, com 99,9999% das ações, todo o passivo da EPATUR, na qualidade de sucessor.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade lançadora não incorreu em
erro ao eleger a EPATUR como sujeito passivo da obrigação tributária, tendo observado
precisamente o disposto no artigo 142 do CTN, que assim preceitua:
“ Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
A propósito da relação tributária, convém trazer à baila, ainda, os preceitos inscritos
nos artigos 121 a 123 do Códex Tributário, nos seguintes termos:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
6
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.”
Destarte, a própria recorrente disserta sobre o histórico da EPATUR, reconhecendo
que existia à época que fora promovido o lançamento fiscal, não havendo se falar em sua
ilegitimidade passiva pelo simples fato de que, posteriormente, fora extinta, assumindo o
Município de Porto Alegre todo seu passivo, na condição de sucessor.
Ora, não faz qualquer sentido lógico atribuir a autoridade fazendária a obrigação de
adivinhar fato futuro e incerto (extinção da EPATUR) para escolher outro contribuinte para figurar
no polo passivo da relação tributária.
Mesmo porque, a EPATUR era quem possuía relação direta com o fato gerador do
tributo, na forma que a legislação de regência estabelece, sendo, portanto, o sujeito passivo,
figurando o Município de Porto Alegre, nesta oportunidade, como responsável pelo crédito na
condição de sucessor.
Aliás, é princípio comezinho do direito tributário a diferenciação de sujeito passivo
da obrigação tributária e os demais eventuais responsáveis pelo crédito tributário diante das
hipóteses legais insculpidas nas normas legais.
Em tempo, nem se diga e/ou se confunda as decisões judiciais encartadas nos
autos, a propósito da nulidade da intimação do Acórdão recorrido, manejada por Edital, com a
presente preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que naquela esfera Judicial somente
fora analisada a (in)validade da intimação editalícia em referência, procedida sem ter-se tentado
cientificar primeiro via postal, na forma que exigem os dispositivos legais que regem a matéria.
Neste sentido, não há se falar em ilegitimidade passiva da autuada, na forma que
pretende fazer crer a recorrente, uma vez que a fiscalização agiu da melhor forma, com estrita
observância à legislação de regência.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Ainda em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente,
uma vez que os fatos geradores objeto do lançamento, lavrado em 21/05/2001, se referem ao
período de apuração de 31/10/1997 a 29/05/2000, não tendo a notificação do julgamento da
impugnação sido implementada validamente até o presente momento e, mesmo que se entenda
válida a notificação realizada em 16.10.2015 dirigida à extinta EPATUR – vê-se que passaram-se,
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
7
desde o julgamento pela Delegacia da Receita Federal, mais de 9 (nove) anos sem notificação,
razão pela qual, resta extinto o crédito em face da prescrição intercorrente
Não obstante o esforço do contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Isto porque, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as Súmulas
vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do artigo 45,
inciso VI, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição intercorrente
suscitada pelo contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
MÉRITO
No mérito, após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do
feito, mormente tratando-se de imposto sobre a renda, arguindo a imunidade recíproca entre o
Município de Porto Alegre (sujeito passivo) e a União (sujeito ativo), a teor do disposto no artigo
150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, o que fulmina de inconstitucionalidade a
presente exigência fiscal.
Opõe-se ao lançamento, aduzindo que os créditos dos empregados que tiveram
suas verbas trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, diga-se: Demóstenes Gonzales,
Espólio de Valmir de Oliveira Azevedo, Eudósio Gonzáles e Luiz Salomon Smejoff, e cujas retenções
entendeu por lançar o Fisco Federal, foram pagos diretamente pelo Município de Porto Alegre e
não pela extinta EPATUR, a qual não possui receitas próprias e, portanto, condições de suportar
esse ônus, o que culminou posteriormente com a própria extinção da EPATUR, o que atrai a
aplicação do artigo 158, inciso I, da CF, sendo despropositada a exação fiscal.
Alega que, mesmo se admitindo a obrigação da retenção e recolhimento do
imposto sob análise, este não incide sobre verbas eminentemente de natureza indenizatória, o
que se vislumbra na hipótese dos autos, consoante documentação constante do processo.
Mais uma vez, em que pese o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se
prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, afora aquelas fulminadas pela
preclusão como trataremos adiante, nos reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com
muita propriedade a respeito da matéria, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar
como razões de decidir, in verbis:
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
8
“[...]
(a) Não tem razão, a impugnante, quando afirma que o pagamento teria
sido realizado pelo Município de Porto Alegre e não por ela. Tal afirmação é
absurda, pois, com efeito, o serviço (no âmbito da relação trabalhista) foi
realizado pelo empregado para a fiscalizada e portanto trata-se de obrigação dela
para com ele. 0 fato do desembolso ter sido realizado com recursos do caixa do
Município tem — tão somente — a natureza de um mútuo (entre o município e a
empresa) conjugado com uma entrega direta (do município para o beneficiário)
do valor, sendo que inquestionavelmente, o município atua, nessa situação, como
mandatário da fiscalizada. Ora, as relações entre terceiros não podem ser opostas
à Fazenda Pública.
(b) A análise da alegação de erros no lançamento fica prejudicada,
conforme a seguir é apresentado.
A formalização da exigência ocorreu em 21/05/2001 e se refere a
pagamentos ocorridos entre março de 1996 e maio de 2000. Essa mesma turma
de julgamento, analisando caso análogo, decidiu por unanimidade, seguindo o
voto do relator julgador Ilson Roberto Librenza, cancelar a exigência relativa a não
retenção/recolhimento de IRRF, nos termos do acórdão DRJ/POA n° 7.133, de 15
de dezembro de 2005, cujas razões de decidir adoto no presente voto, conforme
abaixo reproduzido.
[...]
No presente processo, há lançamento de crédito tributário referente a
pagamentos sem retenção de Imposto de Renda na Fonte e sem o respectivo
recolhimento. Os fatos geradores são de 1996 a 1999, portanto, anteriores A
legislação que possibilitou a exigência de multa e juros de forma isolada. Nessa
situação, não pode ser exigida da autuada, na qualidade de fonte pagadora, nem
o imposto, nem a multa ou juros aplicados isoladamente.
Assim, resta desnecessário, para o deslinde da questão, verificar a que
titulo foram efetuados esses pagamentos; pois, qualquer que seja a conclusão,
redundará na impossibilidade de exigência do tributo contra a fonte pagadora
(em vista de inexistência de disposição legal A época).
No presente processo, há — também — lançamento de crédito tributário
referente a pagamentos com retenção de Imposto de Renda na Fonte e sem o
respectivo recolhimento, conforme tabela a seguir:

Com relação a esses valores, não são aplicáveis as alegações de (1) erro na
apuração da base de cálculo, em relação ao valor lançado, ou (2) desconsideração
da natureza de indenização das verbas pagas. Trata-se de valor inequivocamente
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
9
retido pela fonte pagadora e, conseqüentemente, referente A verba tributável.
Nesse caso, é aplicável o citado Parecer Normativo n° 01 de 2002, conforme a
seguir:
[...]
Pelos motivos acima, voto no sentido de considerar o lançamento
procedente em parte para manter parte do valor do Imposto de Renda na Fonte
lançado, a ser exigido com os acréscimos legais (multa de oficio e juros
morat6rios) conforme tabela abaixo, e cancelar o restante do crédito tributário.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Relativamente às demais alegações de mérito da contribuinte, constata-se que se
apresentam como absoluta inovação recursal, não cabendo seu conhecimento, uma vez já
atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1991 a
30/09/1995 PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
10
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
11
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
12
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.422 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004841/2001-59
13

Fl. 2569
DF CARF MF
Original